Tribunal: TJES
Processo: 0009218-21.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009218-21.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MONICA CRISTINA ROCHA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECUSA. TRÊS LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS QUANTO À IMPUTABILIDADE. CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que homologou o laudo pericial n. 022/2023, indeferindo o pedido de realização de uma nova perícia no incidente de insanidade mental instaurado nos autos de ação penal. A defesa requer a realização de uma quarta perícia psiquiátrica, alegando a necessidade de um exame mais aprofundado e atualizado da condição mental da recorrente. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: verificar se é cabível a realização de uma quarta perícia psiquiátrica no incidente de insanidade mental, diante da existência de três laudos periciais anteriores que atestam a capacidade mental da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Penal, em seu art. 26, adota o critério biopsicológico para aferição da imputabilidade mental, que exige a realização de perícia para determinar se, ao tempo do crime, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar de acordo com esse entendimento.

4. Nos autos, foram realizadas três perícias por médicas psiquiatras distintas, sendo os laudos n. 349/2018, 069/2022 e 022/2023 conclusivos e unânimes ao afirmar que a recorrente, embora portadora de transtorno depressivo recorrente em remissão e transtorno de personalidade borderline, era plenamente capaz de entender a ilicitude do fato e de se autodeterminar à época do crime.

5. As manifestações da defesa, ao longo do incidente, já foram devidamente analisadas pelas peritas responsáveis, que prestaram esclarecimentos técnicos, tendo a última perícia reiterado a ausência de qualquer condição que justificasse nova avaliação.

6. A realização de uma quarta perícia configura medida desnecessária e incompatível com o princípio da economia processual, especialmente considerando a robustez e coerência das conclusões periciais já homologadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O critério biopsicológico previsto no art. 26 do Código Penal exige que a perícia psiquiátrica comprove a incapacidade de o agente entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar ao tempo da conduta delituosa.

2. É descabida a realização de nova perícia psiquiátrica quando já existem laudos periciais conclusivos e unânimes quanto à imputabilidade do acusado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: Não há citação específica de precedentes no caso fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MÔNICA CRISTINA ROCHA MARTINS MARQUES, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, homologou o laudo pericial fls. 166/171, nos presentes autos de incidente de insanidade mental, indeferindo o pleito de realização de nova perícia.

A defesa objetiva, em razões recursais, a realização de nova perícia, “a fim de garantir um exame mais aprofundado e atualizado da condição mental da [recorrente], levando em conta a complexidade do caso e a necessidade de uma análise mais detalhada.”

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MÔNICA CRISTINA ROCHA MARTINS MARQUES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, homologou o laudo pericial fls. 166/171, nos presentes autos de incidente de insanidade mental, indeferindo o pleito de realização de nova perícia.

A defesa objetiva, em razões recursais, a realização de nova perícia, “a fim de garantir um exame mais aprofundado e atualizado da condição mental da [recorrente], levando em conta a complexidade do caso e a necessidade de uma análise mais detalhada.”

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, a recorrente foi denunciada, nos autos da ação penal n. 0020523-36.2017.8.08.0035, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Foi instaurado incidente de insanidade mental, tendo sido realizados três laudos periciais.

O primeiro laudo (n. 349/2018) é datado de 25 de outubro de 2018, tendo concluído a médica psiquiatra Renata Reis Lage que, a despeito de a recorrente ser acometida por transtorno depressivo recorrente – atualmente em remissão e por transtorno da personalidade borderline e era, ao tempo do crime, plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento.

A magistrada de origem homologou o referido laudo, deixando de oportunizar a manifestação das partes, o que ocasionou na anulação da sentença homologatória pela eg. Primeira Câmara Criminal.

Realizado novo laudo psiquiátrico forense (n. 069/2022), a conclusão da médica perita Fernanda Baldo Gomes foi no mesmo sentido, in casu, “que a periciada apresenta, Transtorno depressivo recorrente, atualmente em remissão (CID IO F33.4) e Transtorno de Personalidade Borderline (CID I 0 F60.3), ambos Perturbação da Saúde Mental, nos termos da lei, e era, à época do ilícito, inteiramente capaz de entender e de se determinar diante do caso em tela.”

As partes tiveram a oportunidade de se manifestar, tendo a defesa solicitado novos esclarecimentos, constando as respostas às indagações no laudo psiquiátrico forense n. 223/2022.

Em razão de questionamentos da defesa, a magistrada de origem determinou a realização de um terceiro laudo, tendo a médica psiquiatra Thais Pereira Martins concluído, no laudo n. 022/2023, também, que a recorrente era inteiramente capaz de se autodeterminar-se, em relação ao fato praticado.

Por oportuno, transcrevo trecho do referido laudo:

(...) no contexto fático descrito nos autos, fica claro que o delito não foi cometido na vigência de patologia que implicasse na quebra do juízo de realidade, ou seja, a pericianda possuía plena capacidade de entendimento da ilicitude de sua ação, bem como a plena capacidade de se determinar diante desse entendimento, visto que não restou caracterizada a alteração do elemento volitivo.

Dessa forma, temos que suas capacidades de entendimento e de autodeterminação encontravam-se preservadas ao tempo dos fatos, bem como atualmente. No que tange ao tratamento, entendemos que o mesmo pode ser continuado em regime ambulatorial, visto que o quadro permanece estabilizado e compensado clinicamente, requerendo tão somente a manutenção.

A defesa se manifestou sobre o laudo reiterando os fundamentos das manifestações anteriores, com nítido caráter de fragilizar a conclusão da perita.

A magistrada de origem, por sua vez, homologou o laudo pericial forense n. 022/2023, o que ensejou, além da interposição dos aclaratórios, posteriormente rejeitados, a presente apelação criminal com o intuito de que seja determinada a realização de uma quarta perícia para que seja aferida a condição mental da recorrente.

Sem razão a defesa.

O Código Penal, em seu art. 26, adotou o critério biopsicológico para aferição da imputabilidade mental, de modo que se faz necessária a realização de perícia para averiguar se, ao tempo da conduta delituosa, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento.

Consoante consignado, nos presentes autos, foram realizadas três perícias forenses, assinadas por três médicas psiquiatras distintas, tendo todas concluído de forma uníssona que a recorrente, embora portadora de transtorno depressivo recorrente, em fase de remissão, e de transtorno de personalidade borderline, era inteiramente capaz de se autodeterminar-se, em relação ao fato praticado.

Em outras palavras, é descabida a realização de uma quarta perícia, tendo em vista o teor do laudo pericial homologado pela magistrada de origem, que constatou a capacidade mental da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.